Tribunal: TJSP
Processo: 2070295-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de execução. Citação. Nulidade. Carta de citação encaminhada para endereço no qual trabalha a ex-companheira do executado. Aviso de recebimento assinado por terceira pessoa. Nulidade. Caracterização. Recurso provido com observação.